Tribunal: TJDFT
Processo: 0734980-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734980-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DIRCE NEIA GARCIA DA MOTTA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Thais Araujo Correia, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por DIRCE NÉIA GARCIA DA MOTTA, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré “que preste em favor da parte autora, quando de sua alta hospitalar, o serviço de internação domiciliar, nos moldes dos relatórios médicos de ID 245152635 e 245399475, incluída a presença de técnico de enfermagem de forma contínua, tendo em vista prévia autorização para acompanhamento multidisciplinar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo vedada a sua exclusão ou suspensão parcial sem a correspondente autorização do médico assistente da parte autora”. Em suas razões recursais (ID 75341261), a requerida agravante alega ser entidade de autogestão multipatrocinada, sem fins lucrativos, razão pela qual não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a autora agravada não preenche os critérios técnicos exigidos para adesão ao serviço de home care, conforme pontuação apurada na Tabela NEAD, e que os relatórios médicos anexados não especificam necessidade de enfermagem contínua. Aponta, ainda, que há cobertura assistencial pelo Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC), compatível com o quadro clínico apresentado. Nessa linha argumentativa, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na exordial. Preparo regular (ID 75355241). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados adequados à reabilitação ou manutenção da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidadores por eles contratados. 10. Com efeito, inexiste cobertura contratual para o tratamento de home care vindicado. 11. Por outro lado, é incontroversa a opção da ré em prestar os serviços em análise, em substituição à internação hospitalar, em momento anterior, embora a parte autora relate que houve suspensão dos cuidados integrais de técnico de enfermagem no ano de 2024. 12. De outro giro, verifica-se que a requerida já autorizou o custeio de "visita mensal de médico, enfermeiro e nutricionista, bem como equipe multiprofissional (Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional) conforme indicação clínica e periodicidade determinada após avaliação, procedimentos pontuais, como medicação endovenosa e/ou curativos para lesões", contudo, afirmando ser desnecessária a manutenção de técnico de enfermagem em tempo integral (ID 245152640). 13. Já o relatório médico ID 245399475 indica que necessidade de “passagem de sonda urinária para a evacuação da bexiga 6x ao dia, uso de oxigênio no período noturno, serviços de aplicação de insulina obedecendo a horário rigoroso, além de controle da glicemia e da pressão arterial a intervalores regulares”, a justificar a necessidade de técnico de enfermagem de forma contínua, erigindo em favor da autora, por conseguinte, justa e legítima expectativa quanto ao fornecimento de acompanhamento de técnico de enfermagem 24h, nos moldes necessários à sua sobrevivência. 14. Não se desconhece que a legislação de regência não contempla o custeio de cuidador para substituir um familiar nesta função, tampouco é razoável impor ao plano de saúde tal despesa, sob pena de, à míngua de cobertura contratual expressa nesse sentido, implicar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 15. Contudo, no que pertine a este incipiente estágio da cognição processual, o relatório médico de ID 245399475 assume especial relevo probatório, servindo de norte para a medida antecipatória postulada, sem prejuízo da reanálise das exigências ali elencadas, após o contraditório e incursão na fase instrutória, se o caso. 16. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência requerida e DETERMINO à ré que preste em favor da parte autora, quando de sua alta hospitalar, o serviço de internação domiciliar, nos moldes dos relatórios médicos de ID 245152635 e 245399475, incluída a presença de técnico de enfermagem de forma contínua, tendo em vista prévia autorização para acompanhamento multidisciplinar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo vedada a sua exclusão ou suspensão parcial sem a correspondente autorização do médico assistente da parte autora. 16.1. Confiro à presente decisão força de mandado/ofício. 16.2. Intimem-se, com urgência, as partes. O mandado de intimação da requerida deve se fazer acompanhar do relatório médico de ID 245152635 e 245399475 e ser encaminhado para o seguinte endereço: Setor Hoteleiro Norte, Quadra 02, Bloco K, CEP: 70702-110, Brasília/DF. 17. Tendo em vista o recolhimento das custas processuais, julgo prejudicado o pedido de gratuidade da justiça. 18. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida, VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO/SISTEMA, para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 19. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 20. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. 21. Não dispondo a parte ré de domicílio eletrônico, será observada a disciplina do artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, no que diz respeito às comunicações por meio eletrônico, em especial o prazo concedido para a consulta eletrônica. 22. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada.” O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No que diz respeito à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...)” (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) “DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. (...) 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual ou mesmo diante do oferecimento de outra modalidade de internação hospitalar diversa da prescrita pelo médico assistente do paciente. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, o plano de saúde não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. In casu, o quadro clínico da demandante evidencia a necessidade de manejo técnico contínuo, diante da realização diária de sondagem vesical em múltiplas ocasiões, uso de oxigenoterapia noturna, monitoramento rigoroso de glicemia e pressão arterial, além da administração de insulina em horários previamente determinados, circunstâncias que, em conjunto, exigem supervisão especializada ininterrupta. Ainda que a pontuação NEAD apresentada seja inferior ao patamar de corte usual para home care, é sabido que esse instrumento possui natureza auxiliar e não substitui a avaliação médica individualizada, sobretudo em casos que envolvem risco de agravamento clínico. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “O home care constitui extensão do tratamento hospitalar e não pode ser recusado pela operadora com base em critérios administrativos internos, como pontuação inferior na tabela NEAD, sobretudo quando não há justificativa técnica que contraponha a indicação médica.” (Acórdão 2026780, 0717276-60.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) Com efeito, no caso em análise, o relatório médico apresentado demonstra plausibilidade e urgência, o que, nesta fase processual, é suficiente para a concessão da medida. No mais, verifico que, nos autos de origem, foi noticiado o cumprimento da determinação de fornecimento do tratamento (ID 245684923). Portanto, o decisum não tem o condão de causar à parte recorrente dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar postulada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Nessas circunstâncias, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator